Tribunal: STF
Processo: AI 281007
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-20
Data de publicação: 2000-06-20

Ementa:
EMENTA: Com razão entendeu o acórdão recorrido que a
decisão, então embargada para declaração, continha fundamento
suficiente ao convencimento dos Juízes que apreciaram a questão de
acordo com elementos reputados adequados à solução da lide, sem a
obrigação de responder a todos os argumentos das partes.